Tribunal: TJMT
Processo: 1007735-44.2020.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007735-44.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA ARAUJO MACHADO MACIEL - CPF: 653.843.691-91 (APELADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - CPF: 872.368.851-34 (ADVOGADO), M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.177.696/0001-51 (APELANTE), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO - CPF: 016.346.001-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL POR VONTADA DA AUTORA – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APEALÇÃO PELA EMPRESA REQUERIDA – APELO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O prazo para interposição de Recurso de Apelação à Instância
é de 15 (quinze) dias (
art. 1.003, § 5º, CPC).

O art. 224, § 3.º, do mesmo diploma, disciplina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente após a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico/DJE. A contagem do prazo processual, de seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o art. 219 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, observa-se que a parte Requerida interpôs recurso de Apelação depois de ultrapassado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. Recurso manifestamente intempestivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALESSANDRA ARAUJO MACHADO MACIEL
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face de
M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para:

1.
DECLARAR
rescindido o contrato pactuado entre as partes.

2.
CONDENAR
a parte demandada a restituir à parte Autora, em parcela única, o valor de R$ 64.940,00 (sessenta e quatro mil novecentos e quarenta reais) com correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela, além de juros de mora em 1% ao mês a partir da citação.

3.
CONDENAR
a demandada o pagamento do valor de R
$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
, com juros de mora em 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

4.

DEFERIR
a tutela pretendida para
DETERMINAR
a suspensão das cobranças referente ao contrato em liça, bem como, se abstenha de efetuar quaisquer restrições em nome da Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, a partir da prolação desta sentença, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 1.000,00 reais, limitada ao valor do contrato.

Essa sentença motivou a interposição do Recurso de Apelação pela Requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Ação de Rescisão Contratual C/C Devolução de Quantias Pagas
ajuizada por
ALESSANDRA ARAUJO MACHADO MACIEL
em desfavor de
MCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
, todos qualificados nos autos.

Narra a parte autora que firmou Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel com a Requerida na data de 17/11/2014, pelo preço total de R$ 64.940,00 (sessenta e quatro mil novecentos e quarenta reais), pagos à vista.

Alega que passados mais de 06 (seis) anos após a compra do terreno, a demandada ainda não conseguiu regularizar o loteamento para a construção dos imóveis, de modo que a Requerente não tem mais interesse em um lote onde ela não pode construir.

Aduz que buscou a demandada para pleitear a rescisão e restituição dos valores pagos, entretanto, as propostas ofertadas são inviáveis e abusivas.

Ao final, requer a Autora: (a) declaração de rescisão do contrato; (b) restituição das parcelas pagas, com acréscimos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 2% de multa; (c) seja a demandada condenada ao pagamento de R$20.000,00 reais a título de danos morais.

De seu turno, em sede de Contestação, a empresa Requerida sustentou que não houve concretização do loteamento, bem como diversos contratos, embora firmados, não foram pagos. Defendeu que a autora não efetuou o pagamento do lote e alegou a exceção de contrato não cumprido. Aduz não haver danos a serem indenizados. Pediu a improcedência.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença que se julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, o que deu azo à interposição do recurso de Apelação pela empresa Requerida.

Pois bem.
De pronto, conclui-se que o recurso interposto pela Requerida não ultrapassa o Juízo de admissibilidade,
por ser manifestamente intempestivo.

Consoante dicção do art. 1.003, § 5º, Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para interposição de Recurso de Apelação à Instância
ad quem
. O art. 224, § 3.º, do mesmo diploma, disciplina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente após a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico/DJE. A contagem do prazo processual, de seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o art. 219 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, pelo que se verifica dos autos, constata-se que a sentença objurgada foi publicada no dia
03/06/2024 – ID. de origem 156754408.

Em atenção às normas processuais delineadas em linhas anteriores, tem-se que o prazo para a interposição de recurso de apelação iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à publicação do ato decisório, ou seja, em
04/06/2024,
de sorte que o
prazo fatal
para interposição do apelo
findou em 24/06/2024 (segunda-feira).

Em contrapartida, constata-se que a Recorrente interpôs o apelo somente em
25/06/2024,
vide
ID. 160259219.

Portanto, não há dúvidas quanto à intempestividade do vertente recurso.

Com essas considerações,
não se conhece
do Apelo interposto por ser manifestamente intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024